Tribunal: TJDFT
Processo: 0727719-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727719-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: ROGERIO DE OLIVEIRA CUNHA, CIRLENE DE SOUZA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução no 0724716-51.2018.8.07.0001, movida em desfavor de ROGÉRIO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos agravados. Em suas razões recursais (ID 13291128), narra ter o juízo de origem indeferido a pesquisa supracitada, sob o fundamento de ainda não perfectibilizado a relação processual de todos os executados. Sustenta haver três executados e, como não são cônjuges ou companheiros, o prazo para pagamento do débito, como para oposição de embargos à execução, flui individualmente, razão pela qual inexiste óbice para promover a pesquisa de bens dos devedores. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a imediata pesquisa de bens dos agravados, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo devidamente efetivado (ID 13291165). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o seu pleito de pesquisa de bens dos agravados. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. Isso porque o magistrado de origem, ao indeferir o pleito da exequente, consignou a possibilidade de atender ao pedido de pesquisa de bens, após a citação da última devedora, frisando a importância de oportunizar a satisfação do crédito perseguido. Nesse contexto, a questão poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a providencia liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator